Tribunal: TJSP
Processo: 2142290-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Usucapião. Indeferimento do benefício. Inconformismo da autora. Acolhimento. Autora idosa, aposentada. Ausência de indícios em sentido contrário à pretensão. RECURSO PROVIDO." (v. 36412).